Tribunal: TCU
Processo: 036.289/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13862/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.289/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Moure de Ataide (XXX.419.107-XX); Carla Andrea Daros Dias Flegler (XXX.222.307-XX); Carlos Alberto Cristo da Conceicao (XXX.214.137-XX); Eli Alves Vieira (XXX.480.637-XX); Helena Maria da Silva Cuba (XXX.151.118-XX); Lucia Maria Freitas de Assis (XXX.413.807-XX); Maria das Gracas Reis da Silva (XXX.090.807-XX); Maria do Carmo Santa Clara Guimaraes (XXX.093.747-XX); Orlando Dalto (XXX.366.007-XX); Rosamalena dos Reis (XXX.999.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.